Tribunal: TJDFT
Processo: 0709520-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709520-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO LUIZ RIBEIRO AGRAVADO: M. L. G. R. REPRESENTANTE LEGAL: DANIELA CRISTINA GONCALVES D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática de ID no 34335227, verbis: “Por meio do presente recurso, D.L.R. pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, que fixou alimentos provisórios no percentual de vinte e quatro por cento (24%) de seus rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios (INSS e Imposto de Renda), a serem depositados na conta bancária da genitora da alimentanda. Em suas razões, o agravante aduz, em apertada síntese, que a decisão recorrida não observou os parâmetros contidos no art. 1.694, § 1o, do CC. Relata que trabalha como motorista e sua renda não ultrapassa o montante de R$ 1.500,00. Sustenta que não possui imóvel próprio e paga aluguel, além de despesas com saúde, alimentação, vestuário, transporte, entre outros. Acrescenta que sua atual companheira está desempregada, sendo o responsável pelo pagamento de todas as despesas do lar. Afirma a existência de “imprecisão na decisão agravada, já que nela foi consignado que o agravante não arca com despesas de aluguel, não obstante o recorrente tenha anexado aos autos comprovantes de despesa mensal com aluguel no importe R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme se infere do ID n° 102797949”. Pede os benefícios da gratuidade judiciária. Pugna, ao final, pela reforma da decisão resistida a fim de que os alimentos provisórios sejam fixados em 11,05% dos rendimentos brutos do agravante, abatidos os descontos compulsórios, com imediata antecipação de tutela recursal”. Acrescente-se que este Relator, por meio da decisão acima referida, indeferiu a antecipação de tutela pleiteada. Sem contrarrazões embora devidamente intimada a parte agravada (ID no 36161004). A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID no 36307316). É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se observa do documento de ID no 133387210, houve a prolação de sentença nos autos de origem. Confira-se: “ (...)Diante dos argumentos expendidos, ACOLHO EM PARTE o pedido para condenar o requerido a prestar alimentos à menor requerente, no valor equivalente a 28% (vinte e oito por cento) do salário mínimo vigente à época de cada pagamento, hoje correspondente a R$ 339,36 (trezentos e trinta e nove reais e trinta e seis centavos), a ser depositado até o dia 10 (dez) de cada mês na conta bancária do representante legal da menor, indicada nos autos, além de 50% (cinquenta por cento) dos gastos anuais com material e uniforme escolares, após apresentação pela genitora de três orçamentos, devendo ser depositado pelo requerido, na mesma conta indicada, metade do valor do orçamento mais barato. Por conseguinte, extingo o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil”. Dessa forma, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de novembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator